Tribunal: TJES
Processo: 0023439-20.2014.8.08.0012
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0023439-20.2014.8.08.0012

REMETENTE
:

VARA
DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA

REQUERENTE
:
PATRÍCIA SANTOS MARTINS

REQUERIDO:

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
.
SENTENÇA
CONFIRMADA.

1.

Este Eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
nas renovações de contrato temporário que ultrapassem o razoável da relação profissional com o ente público, é verificada abusividade apta a determinar a nulidade contratual.

2.
A
documentação colacionada denota que
a parte autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de psicóloga permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público, determinado-se o depósito do FGTS relativo ao período da contratação.

3.
Sentença confirmada.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023439-20.2014.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PATRICIA SANTOS MARTINS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)
.
SENTENÇA
CONFIRMADA.

1.

Este Eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
nas renovações de contrato temporário que ultrapassem o razoável da relação profissional com o ente público, é verificada abusividade apta a determinar a nulidade contratual.

2.
A
documentação colacionada denota que
a parte autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de psicóloga permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público, determinado-se o depósito do FGTS relativo ao período da contratação.

3.
Sentença confirmada.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0023439-20.2014.8.08.0012

REMETENTE
:

VARA
DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA

REQUERENTE
:
PATRÍCIA SANTOS MARTINS

REQUERIDO:

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata
-se de

REMESSA NECESSÁRIA

CÍVEL

da r. sentença
(
fls. 71/80
)
proferida
p
elo MM. Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Cariacica
/ES
, que
declarou nulos os contratos temporários firmados entre 07/08/2008 e 02/2010, condenou o município ao pagamento do FGTS devido no período e julgou improcedente o pleito da multa de 40%
, n
a

Ação Ordinária

movid
a
por

PATRÍCIA

SANTOS

MARTINS

em face d
o

MUNICÍPIO DE
CARIACICA
.

Na hipótese, não foi interposto recurso voluntário por qualquer das partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

E
m se

tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]”
(
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Por conseguinte, via de regra, "
[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88,
não está submetido às normas da CLT
[...]
", razão pela qual "
[...]
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público
, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]
" (
in
STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Desse modo,
este
Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES,
in ver
bis:

“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o
contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,
com exceção do direito
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu
, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de

psicóloga
,
em mais de um vínculo,
nos períodos de
07/08/2008 a 31/12/2008 (fls. 24); 05/01/2009 a 30/04/2009 (fls. 25); 05/01/2009 a 31/05/2009 (fls. 26); 05/01/2009 a 30/06/2009 (fls. 27); 30/06/2009 a 31/12/2009 (fls. 28).

Desta feita, deve ser
re
conhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência d
a

apela
da
além do prazo razoável da relação profissional com o ente público,
que pudesse justificar situação de necessidade emergencial,
em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, conforme fixado na r. sentença há de ser acolhida a pretensão autoral de
pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS no período da contratação temporária.

Por
fim
,
por se tratar de matéria de ordem pública,
no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS,
apesar de
já ter me manifestado em outras oportunidades, pela incidência da
Taxa Referencial – TR
diante da previsão da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90), revendo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara e aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF):
IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021)
.

Pelo exposto
,
CONFIRMO
a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto confirmando a sentença submetida à remessa necessária, nos termos do voto da relatora.